Tribunal: TJDFT
Processo: 0027625-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027625-78.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA, VALERIA VITORINO COSTA, JOSE AMERICO CAJADO DE AZEVEDO, ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 13307312 – pág. 9, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031 – A, e OAB/DF 29.006. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014